Tribunal: TJBA
Processo: 8000699-66.2024.8.05.0269
Classe: Apelação
Relator(a): ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão julgador: ANGELO JERONIMO E SILVA VITA
Órgão colegiado: QUARTA CAMARA CÍVEL
Data de julgamento: 2025-11-13
Data de publicação: 2025-11-13

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Quarta Câmara Cível

Processo
:
APELAÇÃO CÍVEL n.
8000699-66.2024.8.05.0269

Órgão Julgador
:
Quarta Câmara Cível

APELANTE: AGENCIA ESTADUAL DE REG DE SERV PUB DE ENERG,TRANSP E COMUNIC DA BAHIA

Advogado(s)
:

APELADO: JOSE JORGE JESUS DA SILVA

Advogado(s)
:
ANTONIO EDMUNDO SILVA MORAES JUNIOR

ACORDÃO

EMENTA

APELAÇÃO CÍVEL. DIREITO ADMINISTRATIVO. AÇÃO ANULATÓRIA. TRANSPORTE INTERMUNICIPAL. VEÍCULO PARTICULAR. AUSÊNCIA DE COMPETÊNCIA DA AGERABA PARA FISCALIZAÇÃO. ATO SEM MOTIVAÇÃO. APREENSÃO INDEVIDA. CONFIRMAÇÃO DE LIMINAR DETERMINANDO RESTITUIÇÃO DO VEÍCULO. SENTENÇA MANTIDA. APELAÇÃO A QUE SE NEGA PROVIMENTO.

Vistos, relatados e discutidos estes autos de APELAÇÃO CÍVEL nº 8000699-66.2024.8.05.0269, em que são partes AGÊNCIA ESTADUAL DE REGULAÇÃO DE SERVIÇOS PÚBLICOS DE ENERGIA, TRANSPORTES E COMUNICAÇÕES DA BAHIA – AGERBA, como Apelante, e JOSÉ JORGE JESUS DA SILVA, como Apelado.

ACORDAM os Desembargadores integrantes da Quarta Câmara Cível do Tribunal de Justiça do Estado da Bahia, por unanimidade, em
CONHECER e NEGAR PROVIMENTO
ao recurso de Apelação, mantendo a r. sentença de primeiro grau, nos termos do voto do Relator.

Salvador, Bahia.

Presidente

Des. ANGELO JERONIMO E SILVA VITA

Relator

Procurador